Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-50.2001.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-50.2001.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMIREDE DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGADA REAÇÃO ADVERSA A PRODUTO COSMÉTICO.
QUEDA DE CABELO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR MITIGADA PELAS EXCLUDENTES DO ART. 12, § 3º DO CDC. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A autora alegou ter sofrido queda capilar severa após o uso de produtos da marca Palmolive, pleiteando indenização por danos materiais, morais e estéticos no valor total de R$ 21.000,00. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o uso dos produtos e os danos alegados.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na existência ou não de relação de causalidade entre o uso do shampoo e condicionador da marca Palmolive e a queda capilar experimentada pela autora, bem como na aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

O laudo pericial concluiu que não há evidências técnicas de que os produtos tenham provocado alopecia severa, apontando a possibilidade de etiologia multifatorial.

A fabricante comprovou que seus produtos seguem normas da ANVISA e não possuem histórico de reações adversas semelhantes ao caso concreto.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos da falha do produto e do nexo de causalidade.

Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece que, na ausência de prova concreta do defeito do produto e do nexo causal, não há dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a comprovação do defeito do produto e do nexo causal com o dano alegado.

2. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente a falha do produto.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 12 e 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.269.675/SP; TJBA, Apelação Cível nº 0001234-56.2018.8.05.0000; TJPR, Apelação Cível nº 0009582-87.2016.8.16.0019.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.